Tribunal: TJMT
Processo: 1067384-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067384-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENILDA PEREIRA VICENTE - CPF: 010.252.131-06 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CADASTRO EM NOME DA CONSUMIDORA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTOS. REGISTROS OPERACIONAIS. GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

A comprovação do vínculo contratual não depende de instrumento escrito, sendo suficiente a demonstração do fornecimento do serviço, do consumo e do histórico de pagamentos vinculados ao titular da unidade consumidora.

Evidenciado nos autos o cadastro em nome da autora, a utilização do serviço e o inadimplemento da fatura vencida, revela-se legítima a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito.

Não trazendo o agravante elementos aptos a afastar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, que se baseou em conjunto probatório robusto, impõe-se sua manutenção.

Agravo interno conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1067384-06.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Rosenilda Pereira Vicente

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais,
RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE. Por fim, em razão da suposta ocorrência de litigância abusiva,
DETERMINO
à Secretaria do Juízo o encaminhamento de cópia dos presentes ao
NUMOPEDE
, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.”.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de vínculo contratual entre as partes, afirmando que as provas produzidas pela concessionária seriam unilaterais e insuficientes à comprovação da legitimidade do débito. Alega a ausência de contrato formal, sustenta que não houve anuência à contratação e pugna pela reforma da decisão para declarar a inexistência do débito, com condenação da parte adversa ao pagamento de danos morais. Requer, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé e das determinações acessórias constantes da sentença.

Pois bem. A decisão monocrática agravada examinou de forma adequada e suficiente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo pela existência de vínculo jurídico entre as partes e pela legitimidade da cobrança que ensejou a negativação do nome da autora.

Conforme expressamente consignado, não se está diante de prova isolada ou meramente unilateral.

A concessionária apresentou cadastro da unidade consumidora em nome da autora, histórico contínuo de consumo e pagamento de faturas ao longo dos anos, registros operacionais vinculados ao CPF da demandante, bem como gravação de atendimento telefônico em que a própria agravante se identifica, confirma seus dados pessoais e o endereço da unidade consumidora, solicitando providências relacionadas ao serviço.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização do serviço, afastando a alegação de inexistência de vínculo.

A ausência de contrato formal escrito, por si só, não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica em se tratando de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, cuja contratação se aperfeiçoa pela solicitação, disponibilização e consumo do serviço.

A insurgência recursal limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sustentando genericamente a unilateralidade das provas, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, tampouco infirmar os elementos concretos que demonstram a titularidade da unidade consumidora e o histórico de utilização do serviço.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, também não há qualquer elemento novo capaz de justificar sua revisão.

A decisão agravada manteve a penalidade com base na constatação de que a parte autora negou fato objetivamente comprovado nos autos, qual seja, a existência de vínculo contratual evidenciado por múltiplos documentos e registros operacionais.

A mera invocação do direito de acesso ao Judiciário não afasta a incidência das penalidades previstas no art. 80 do CPC quando verificada a alteração da verdade dos fatos.

Os pedidos de expedição de ofícios e de afastamento de magistrado igualmente não encontram respaldo jurídico, revelando-se manifestamente impertinentes à via eleita.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou erro material na decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026